Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702173-86.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL SA Agravados: FERBIG PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA – ME; FERNANDA BIGONHA SALDANHA; ROBERTO LEDA SALDANHA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a realização de nova pesquisa via sistema BacenJud. Consignou, a r. decisão agravada, não ter sido comprovada qualquer modificação na situação financeira dos executados que justificasse a realização de nova tentativa, considerando a excepcionalidade da medida. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao seu alcance no sentido de se localizar bens em nome dos agravados. Suscita a aplicação dos princípios da efetividade do processo de execução, bem como da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Ressalta que a última consulta de ativos financeiros em nome dos executados foi realizada em 31/05/2017(ID no Num. 29594832 – autos originários), ocasião em que, inclusive, foram localizados ativos financeiros para amortizar o débito. Assim, defende que se afigura legítima a renovação da diligência, uma vez que decorrido o prazo de quase 3 anos da consulta realizada. Pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para que se determine a realização da pesquisa por meio do sistema BacenJud, conforme requerido na origem. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo regular (ID no 14023033/ 140230340). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos em que possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso ora em apreciação, encontram-se presentes tanto a probabilidade de provimento do recurso, dada a relevância da fundamentação expedida, quanto o risco de dano pela demora. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 2016, para satisfação de débitos decorrentes de cédula de crédito comercial firmada entre as partes. Considerando que as diligências realizadas no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do executado foram infrutíferas e que a pesquisa de bloqueio on-line foi realizada há cerca de 3 (três) anos, a parte credora pugna pela realização de nova consulta via sistema BacenJud. Como é cediço, doutrina e jurisprudência não controvertem quanto à obrigação da parte credora de indicar bens do devedor passíveis de penhora, contudo, certo é que, com o avanço da tecnologia e, em especial, com a criação de sistemas integrados em que o Poder Judiciário passou a ter acesso rápido e fácil a dados como a existência de ativos bancários, é possível e recomendável que haja colaboração judicial a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. O novo Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15). Por sua vez, o artigo 8o do mesmo diploma legal impôs ao juiz a observância ao princípio da eficiência. De se ver, portanto, que, não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. Ademais, não se pode olvidar circunstância peculiar da hipótese em apreciação, consistente no transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa, esta realizada em 31/05/2017. A propósito, destaco os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM NOMEIA BENS. PENHORA ON LINE FRUSTRADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Turma, ao julgar o REsp 1.199.967/MG, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 4.2.2011), decidiu pela admissibilidade da reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema BacenJud. No ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual Regulamento do BacenJud, em seu art. 13, § 2o, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo. 2. Recurso especial provido. (REsp 1273341/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).” Sem grifo no original. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA (BACEN-JUD). BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. DILIGÊNCIA PARCIALMENTE FRUTÍFERA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. 1. Não configura ilegalidade a efetivação de penhora eletrônica incidente sobre numerário mantido pelo devedor, até o limite da execução, ante a expressa previsão do Artigo 655-A, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Nesse quadro, mostra-se razoável a renovação de diligência parcialmente frutífera, tendo em vista a interpretação teleológica que deve nortear o processo judicial executivo, na busca da satisfação de crédito reconhecido em sentença. 3. Agravo provido. (Acórdão n.712444, 20130020097927AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 177).” Sem grifo no original. Desta forma, entendo que nada obsta a repetição da consulta por meio do sistema BacenJud no presente caso, haja vista o tempo transcorrido desde a última pesquisa realizada. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada para que seja realizada nova consulta e tentativa de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud, conforme requerido na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao juízo de origem para que tome as providências necessárias ao seu cumprimento. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora